Tribunal: TJSP
Processo: 1014194-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – Interesse de Agir – Inexistência - Ex-empregado – Cláusula expressa no Contrato de Trabalho por Experiência vedando a divulgação a terceiros de qualquer atividade técnica, comercial, administrativa e outras do Empregador ou de seus clientes, e de todas as demais informações que o Empregado tiver conhecimento durante a vigência do contrato, de maneira que não há

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – Interesse de Agir – Inexistência - Ex-empregado – Cláusula expressa no Contrato de Trabalho por Experiência vedando a divulgação a terceiros de qualquer atividade técnica, comercial, administrativa e outras do Empregador ou de seus clientes, e de todas as demais informações que o Empregado tiver conhecimento durante a vigência do contrato, de maneira que não há interesse-necessidade da presente ação, para que o réu se abstenha de utilizar ou dar conhecimento a terceiros dos documentos aos quais teve acesso - Envio das informações a si próprio, em outro endereço eletrônico de sua utilização exclusiva e pessoal, que não importou violação ao contrato - Pedido de destruição de arquivos enviados que é inócuo, pois, se o requerido agiu de má-fé pode tê-los reproduzido inúmeras vezes, o que não pode provar que não fez, consistindo em verdadeira prova diabólica - Recurso desprovido.